Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO DECISUM EMBARGADO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE ACLARAMENTO DE QUESTÕES MANIFESTAMENTE ABORDADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida, não de suposta omissão no acórdão impugnado, mas de inconformismo com os seus fundamentos, pretendendo o embargante verdadeira revisão do julgamento, para a qual não se prestam os declaratórios.
3. Eventual insurgência quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser agitada no recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.